Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-48.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. COMPRA PARCELADA SEM JUROS. COBRANÇA INDEVIDA. CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DA FATURA NÃO SOLICITADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DEVIDA. INSCRIÇÕES NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES E POSTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Buscou a autora com esta demanda a declaração de nulidade de débitos e compensação pecuniária por danos morais, sob alegação de que a recorrida cobrou valores superiores à compra realizada com cartão de crédito por R$ 143,95, parcelado em 4 vezes de R$ 35,98.
2. Na contestação, a empresa afirma que a autora optou pela compra na modalidade COMPRA PULA CICLO. O que significa essa modalidade de aquisição não foi esclarecido pela empresa. Na nota fiscal, nada indica a anuência da autora a outra forma de pagamento senão a parcelada sem juros.
3. Saliente-se que as provas são difusas sobre outras compras realizadas pela autora. Não se pode afirmar que os outros parcelamentos mostrados nas faturas provêm de compras ou do parcelamento do débito inadimplido, uma vez que a empresa utiliza apenas o código 639, que nada esclarece sobre a natureza da cobrança. Tanto a autora quanto a ré apresentaram uma única nota fiscal.
4. A empresa reconhece (ID 75793145, pág. 2) que, em junho de 2024, concedeu à autora um “crédito concedido”, ou seja, um empréstimo não solicitado, para redução da dívida, o que potencializou a aplicação de encargos e de juros (de 19,99% ao mês) e ampliou os efeitos nocivos da cobrança indevida.
5. Esse cenário de incerteza quanto à modalidade de compra, a ausência de comprovação de anuência da autora à contratação do plano Pula Ciclo, a existência de valores cobrados sem respaldo contratual claro e a concessão de empréstimo não solicitado para quitação de débito composto por juros e encargos, não pode operar em prol da empresa.
6. De acordo com o inciso III do artigo 6o do CDC, o consumidor tem direito à informação clara e adequada. E sob o prisma do art. 39, sobressaem como abusivas cobranças sem respaldo contratual claro e a concessão de empréstimo não solicitado, uma vez que é vedado o fornecimento de produtos ou serviços sem solicitação prévia do consumidor.
7. Esse quadro retira a legitimidade da cobrança e autoriza, sim, a declaração da inexistência do débito com a exclusão do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito.
8. Quanto aos danos morais, é de se reconhecer que sobre o nome da autora recaem diversos apontamentos anteriores e posteriores à inscrição da ré. Além disso, o extenso histórico de negativação inviabiliza a ilação de que a anotação levada a efeito pela ré influenciou negativamente o crédito da autora
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência da dívida (contrato 90023064300) e condenar a empresa a promover a exclusão do nome da autora dos serviços de proteção ao crédito no prazo de 15 (quinze).
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.
11. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.